Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-88.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707505-88.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEDA OLIVAL FERREIRA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, NEDA OLIVAL FERREIRA DE SOUZA DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que o DISTRITO FEDERAL colacione os documentos mencionados ao ID 15162735. Decorrido o prazo, conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito